Tribunal: STF
Processo: Pet 11789
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, deduzido por Aparecido Ribeiro e Cleunice Alves de Oliveira, interposto nos autos de apelação 5235232-72.2022.8.09.0174 (autos principais: Apelação cível: Ação Indenizatória de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito - Processo nº 5235232-72.2022.8.09.0174-TJ/GO), a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal.



    O Peticionante sustenta que (eDOC 1, p. 3):



     “O acórdão combatido, em seu errôneo entendimento, aplica dupla correção as parcelas vincendas da pensão indenizatória deferida, determinando que sejam pagas com base nos salários mínimos vigentes e com correção monetária por outro índice desde o evento danoso, fazendo com que tais parcelas sofram dupla correção, fato que, por consequência, acarretará no enriquecimento ilícito do credor e onerosidade indevida aos devedores.”



    Afirmam, ainda, que (eDOC 1, p. 3):



    “Ao determinar que as parcelas vincendas (que serão pagas mês a mês) deverão ser baseadas no salário mínimo vigente, automaticamente faz com que nas parcelas incidam os reajustes do salário mínimo (que estiver em vigência no respectivo ano de seus pagamentos), ficando vedada qualquer nova incidência de correção monetária, já que as parcelas já sofrerão uma correção “automática.”



    Por fim, aduz que (eDOC 1, p. 4):



    O acórdão, nitidamente, aplica sobre as parcelas vincendas a indexação vedada por esta Suprema Corte, o que acarreta dupla correção das parcelas e consequente enriquecimento ilícito do credor com a onerosidade excessiva dos devedores, que estão sendo incumbidos de pagar parcelas duplamente corrigidas, o que é VEDADO pela Constituição Federal.



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



     



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo de sua admissibilidade implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello, na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Na verdade, o que o Peticionante busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional ainda em trâmite no tribunal de origem, o que não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o recurso extraordinário que se pretende conferir efeito suspensivo encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste juízo de admissibilidade referente ao apelo extremo interposto na origem. 



    Assim, em virtude da ausência de juízo de admissibilidade na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente